Tribunal: TJMT
Processo: 1019072-49.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019072-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LORINALDO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 224.083.639-34 (APELADO), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS DE COBRANÇA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXADOS DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – MÚTUO CONTRATADO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO DE CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PERCENTUAL DA TAXA DE JUROS ABAIXO DO MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – REAJUSTE DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Somente será autorizada a revisão contratual de cláusulas de cobrança e juros praticados, se efetivamente comprovada que a taxa média de mercado geral, fixada pelo Banco Central do Brasil, esteja acima da média estabelecida, o que não é a hipótese dos autos.

Os dados divulgados pelo BANCO CENTRAL à época da contratação demonstram que os valores contratados não estavam destoantes da realidade nacional.

Constatando-se a existência de cláusula contratual válida e vigente prevendo a cobrança de taxa de juros remuneratórios e, não sendo elas abusivas, é de observância obrigatória entre os protagonistas/contratantes o quanto celebrado, em atenção ao conceito principiológico denominado
pacta sunta servanda.

Considerando que provido o Apelo, deve ser readequado o ônus da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
KIRTON BANK S.A.

Ação:
Embargos à Execução

proposta por
LORINALDO FRANCISCO DOS SANTOS.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializado em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos
Embargos à Execução
, acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial
para revisar o Contrato de Empréstimo Pessoal no 06381225459 para serem aplicados a taxa média de mercado a época contratada, abatendo-se sobre o débito pendente e se inexistindo este, restituindo-se de forma simples o pagamento a maior, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Ao final, condenou a o Banco Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85 do CPC.

Apelo:
Em suas razões, alega parte adversa utilizou taxa média de mercado equivocada, considerando que utilizou a de crédito pessoal consignado.

Defende a legalidade do título executivo e a cobrança juros remuneratórios capitalizados. Aduz, que o caso em apreço se trata de crédito pessoal não consignado, de modo que a taxa média de mercado em janeiro de 2016 foi de 6,73% ao mês e 118,49% ao ano, isto é, superior ao previsto em contrato, sendo que este previu a taxa de 5,65% ao mês.

Assevera que o empréstimo consignado é descontado diretamente da folha de pagamento do devedor, o que não é o caso dos autos. Não se confunde crédito pessoal consignado com aquele que o débito ocorre automaticamente em conta corrente.

Reforça que a taxa contratada é inferior a taxa média de mercado, motivo pela qual a improcedência da ação é a medida que se impõe.

Convicto nessas assertivas, pede a reforma integral sentença para ver reconhecida a legitimidade das cláusulas de cobranças contratuais, em especial, para confirmar a procedência da taxa de juros praticada na relação negocial existente entre as partes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o relatado
na origem
, o Autor ajuizou a vertente demanda sustentando a abusividade dos juros contratados no patamar de 5,65% ao mês e 93,38% ao ano uma vez que está acima da taxa médica aplicada pelo Banco Central que na época era de 2,16% ao mês.

Aduziu a cobrança ilegal da capitalização diária dos juros. Requereu a inversão do ônus da prova e a declaração de nulidade do título executivo.

De seu turno, o Banco Requerido, aqui Apelante, destaca a parte adversa utilizou taxa média de mercado equivocada, considerando que utilizou a de crédito pessoal consignado.

Aduz, contudo, que o caso em apreço se trata de crédito pessoal não consignado, de modo que a taxa média de mercado em janeiro de 2016 foi de 6,73% ao mês e 118,49% ao ano.

Em contrapartida, vê-se que a taxa média de mercado da mesma modalidade contrata pelo Requerente, no mesmo período contratado, é de 5,65% ao mês. A propósito, observa-se que a taxa de juros praticada pela instituição financeira no contrato
sub judice
é menor em relação à taxa média do mercado.

Portanto, diferentemente do alegado pelos Autores em sua inicial, não há falar em hipótese alguma de abusividade de cobrança na relação contratual havida entre as partes.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -–
JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS, QUANDO APRESENTAM INFERIORES A TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN, À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. SÓ SE CONSIDERA ABUSIVA A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SE FIXADA NO MÍNIMO UMA VEZ E MEIA (50%) ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, POSICIONAMENTO EXTERNADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP. 1.061.530/RS. A CIRCUNSTÂNCIA DE A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXCEDER A TAXA MÉDIA DO MERCADO NÃO INDUZ, POR SI SÓ, A CONCLUSÃO DE COBRANÇA ABUSIVA, CONSISTINDO A REFERIDA TAXA EM UM REFERENCIAL A SER CONSIDERADO, E NÃO EM UM LIMITE QUE DEVA SER NECESSARIAMENTE OBSERVADO PELAS 7 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NO CET- CUSTO EFETIVO TOTAL SÃO INCLUÍDAS AS TARIFAS, TRIBUTOS, TAXAS, SEGUROS E OUTRAS DESPESAS E, LOGICAMENTE, SEU PERCENTUAL É MAIOR QUE A TAXA MENSAL DE JUROS ESTIPULADA NO CONTRATO, O QUE NÃO TORNA A SUA COBRANÇA ILÍCITA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM COBRANÇA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL, DE JUROS ACIMA DOS CONTRATADOS,
QUANDO PELA “UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO, CUSTO EFETIVO TOTAL” TRAZIDA PELO BANCO VERIFICA-SE QUE INCIDIRAM JUROS PACTUADOS DE 3,22% AO MÊS, COM CUSTO EFETIVO TOTAL DE 3,39% AO MÊS, NÃO SE FALANDO EM COBRANÇA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL, ACIMA DOS CONTRATADOS
, PRINCIPALMENTE, QUANTO A PARTE REQUERENTE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO APENAS OS JUROS MENSAIS PACTUADOS, ESQUECENDO-SE DE CONSIDERAR OS DEMAIS ENCARGOS. NÃO HÁ QUE SE COGITAR DE COBRANÇA DE TAXA E JUROS DIVERSA DA CONTRATADA, POIS ESSES VALORES FORAM DEVIDAMENTE APLICADOS PELA REQUERIDA
, NÃO HAVENDO IRREGULARIDADES NA FORMA DE CÁLCULO. MANTIDAS AS CLÁUSULAS PACTUADAS, NÃO HÁ QUALQUER VALOR A SER REPETIDO.

(TJ-MT - AC: 10070925420228110003, RELATOR: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DATA DE JULGAMENTO: 06/06/2023, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 13/06/2023).

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MÉRITO. FINANCIAMENTO. VEÍCULO
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO. REGULAR. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO.
12% AO ANO. COBRANÇA LEGAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO EXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO RESP 1.061.530/RS, EM SEDE DE RECURSOS 8 REPETITIVOS, ESTABELECEU QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUJEITAM À LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTA DO DECRETO 22.626/33. 2. OS JUROS REMUNERATÓRIOS SOMENTE PODEM SER REVISTOS CASO RESTE CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO, BEM COMO A COMPROVAÇÃO CABAL DA ABUSIVIDADE. 2
.1. NO CASO DOS AUTOS, NADA HÁ PROVA QUE INDIQUE QUE A TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEJA ABUSIVA OU MUITO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO, PRINCIPALMENTE PORQUE OS DADOS DIVULGADOS PELO BANCO CENTRAL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRAM QUE OS VALORES CONTRATADOS NÃO ESTAVAM DESTOANTES DA REALIDADE NACIONAL
. 3. SEGUNDO ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, APENAS DEVERÃO SER CONSIDERADAS ABUSIVAS AS TAXAS DE JUROS QUE SUPEREM EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) A MÉDIA PRATICADA NO MERCADO, SENDO CERTO QUE AS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA INFERIORES A ESTE PERCENTUAL REFLETEM TÃO SOMENTE A CONCORRÊNCIA DE MERCADO E PRÁTICAS COMERCIAIS. RESP 1.031.949/RS. PRECEDENTES 4. A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM ANÁLISE INFORMA A TAXA DE JURO ANUAL SUPERIOR A DOZE VEZES DA TAXA MENSAL, RESTANDO CARACTERIZADA JUSTAMENTE A PREVISÃO CONTRATUAL DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, SEM QUE EXISTA QUALQUER IRREGULARIDADE. 5. A PREVISÃO CONTRATUAL QUE APREGOA QUE, NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA, O DÉBITO INADIMPLIDO SUJEITARSE-Á À INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONVENCIONADOS, ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS, MAS SEM CAPITALIZAÇÃO, RESULTANDO EM ACESSÓRIO CONSOANTE O PARÂMETRO LEGALMENTE ADMITIDO (1% A.M. - UM POR CENTO AO MÊS), MAIS MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) DO DÉBITO INADIMPLIDO, NÃO IMPLICA NA UTILIZAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COMO ACESSÓRIO MORATÓRIO, OBSTANDO A REVISÃO DA REGULAÇÃO, NOTADAMENTE PORQUE OS ACESSÓRIOS MORATÓRIOS GUARDAM SUBSERVIÊNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS E A SUBSISTÊNCIA DA INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NO INTERSTÍCIO DA MORA NÃO IMPLICA COBRANÇA EM DUPLICIDADE 9 DO ACESSÓRIO, MAS SIMPLESMENTE RESGUARDA SUA INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-DF 07091182520218070010 1636387, RELATOR: ROMULO DE ARAUJO MENDES, DATA DE JULGAMENTO: 03/11/2022, 1a TURMA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 29/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MÉRITO – CONTRATO BANCÁRIO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CONTRATO DE ADESÃO –
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXADOS DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO
– TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – CONTRATAÇÃO DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VENDA CASADA – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DE LEI – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - SE OS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EXCEDEREM A TAXA MÉDIA DE MERCADO GERAL, FIXADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, FICARÁ AUTORIZADA A REVISÃO CONTRATUAL, PARA REDUZI-LOS AO PATAMAR LEGAL, CONFORME TABELA DO BACEN, O QUE NÃO É A HIPÓTESE DOS AUTOS.
II - A COBRANÇA DAS TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO É PERMITIDA QUANDO ESPECIFICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA O SERVIÇO A SER EFETIVAMENTE PRESTADO, HAJA PREVISÃO CONTRATUAL E SUA COBRANÇA NÃO SEJA EXCESSIVAMENTE ONEROSA AO CONSUMIDOR, CONFORME ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA, NO JULGAMENTO DO RESP N. 1.578.553/SP. III - TENDO O CONTRATO DE SEGURO SIDO FIRMADO POR INSTRUMENTO PRÓPRIO, REALIZADO COM SEGURADORA, E NÃO HAVENDO PROVAS DA EXISTÊNCIA DE VENDA CASADA, DEVE SER RECONHECIDO SUA LEGITIMIDADE. IV - SE A QUESTÃO FOI SUFICIENTEMENTE DEBATIDA, NÃO SE FAZ NECESSÁRIA A EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE OS DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS PELA PARTE RECORRIDA.
TJ-MS - AC: 10 08005876620208120005 MS 0800587-66.2020.8.12.0005, RELATOR: DES. MARCO ANDRÉ NOGUEIRA HANSON, DATA DE JULGAMENTO: 23/02/2021, 2a CÂMARA CÍVEL, DATA DE PUBLICAÇÃO: 25/02/2021).

Conclui-se, portanto, que somente será autorizada a revisão contratual, se efetivamente comprovada que a taxa média de mercado geral, fixada pelo Banco Central do Brasil, esteja acima da média estabelecida, o que não é a hipótese dos autos.

Dito de outro modo, constatando-se a existência de cláusula contratual válida e vigente prevendo a cobrança de taxa de juros remuneratórios e, não sendo elas abusivas, é de observância obrigatória entre os protagonistas/contratantes o quanto celebrado, em atenção ao conceito principiológico denominado
pacta sunta servanda.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao Apelo para reformar, na íntegra, a sentença recorrida para
reconhecer
que a legitimidade e validade das cláusulas de cobrança do contrato de mútuo existente entre as partes, notadamente sobre as condições e forma de pagamento, bem como a taxa de juros praticada, nos exatos termos em que contratada, em homenagem ao
pacta sunt servanda.

Por consequência,
inverte-se
o ônus da sucumbência para condenar a Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Por fim, ante ao provimento do recurso,
majora-se
a verba sucumbencial em 12% (doze) por cento, nos termos do que dispõe o art. 85, § 11, da Lei dos Ritos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024